Tribunal: TJES
Processo: 5001840-49.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001840-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA DE MEDEIROS SINIS
RECORRIDO: ANA PAULA BONATTO PRETTI VALENTIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato Sentencial, in verbis: “Em suma, narra a autora na peça exordial (Id nº 36688437) que contratou a requerida que é advogada para ajuizar duas ações judiciais, uma em face do Plano de Saúde Unimed e outra em face de uma Clínica Credenciada ao referido plano; em contrapartida aos serviços contratados, a autora, promoveu o pagamento integral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); a requerida só ajuizou uma das ações, pelo o que a requerente solicitou a devolução de metade da quantia paga; a requerida se recusou a devolver o dinheiro; que a requerida perdeu prazos na ação que ajuizou”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$2.500,00 à título de restituição.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos do dano moral. Por sua vez, a parte requerida não foi intimada para prestar contrarrazões nos termos do art. 322, §Único, do CPC.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, Inciso I). O caso dos autos não é amparado pela proteção do CDC, sendo a relação regulada pelo estatuto da advocacia, como pode ser vista na jurisprudência pátria, como por exemplo a do TJDF: “[...]O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato firmado entre cliente e advogado, por não configurar relação de consumo. Assim, o ajuste estabelecido entre as partes, caracterizado pela notória relação de confiança, é regido pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8906/1994) [...] Acórdão 1650974, 07132373320208070020, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023”. Nesse ponto, o dano moral deve ser analisado pelas lentes do direito civil, de forma que não restou comprovado nos autos quaisquer ofensas ao direito da personalidade da parte autora, não sendo cabível o argumento de “falha no serviço”, nesse ponto acertada a fundamentação de piso:
“O dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano in re ipsa. Todavia, não há nos autos os elementos probatórios mínimos a corroborar a tese, pois a parte autora apenas demonstrou a existência de contratempos normais da vida cotidiana decorrentes do descumprimento contratual. Portanto, indefiro o pedido de indenização por danos morais”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)